Tribunal: TCU
Processo: 009.303/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-29
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de aposentadoria.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de aposentadoria de Mário Camerino Moraes Borges da Fonseca, ex-servidor do Tribunal Regional Federal da 5a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fundamento nos arts. 71, III, da Constituição Federal/1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, 1o, VIII, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de aposentadoria de Mário Camerino Moraes Borges da Fonseca, negando-lhe registro; 9.2. esclarecer ao Tribunal Regional Federal da 5a Região (TRF 5a Região) que: 9.2.1. a parcela de "quintos" incorporada em razão de funções comissionadas exercidas entre 8/4/1998 e 4/9/2001, constante do contracheque do ex-servidor, deve ser absorvida pelo reajuste concedido em 1/2/2023, estabelecido na Lei 14.523/2023; 9.2.2. após essa providência, eventual saldo da parcela compensatória deve ser absorvido por quaisquer reajustes subsequentes, exceto aqueles concedidos em 1/2/2024 e 1/2/2025 pela Lei 14.523/2023; 9.3. comunicar esta deliberação à unidade jurisdicionada.